Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724530-21.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EZIQUIEL RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por EZIQUIEL RODRIGUES NETO: “Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, bem como a tramitação prioritária, por ser o autor idoso nos termos legais. Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Sustenta o autor, em suma, que: (i) é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida; (ii) possui a doença de Chagas com disfunção cardíaca por arritmia ventricular (CID10: I48, I47.2), com episódios de fibrilação frequentes; (iii) necessita de um procedimento específico (Estudo Eletrofisiológico, Mapeamento por Eletrocardiograma Intracardíaco e Ablação por Via Transeptal), conforme solicitado por seu médico assistente, o qual foi parcialmente negado pelo plano de saúde, diante da não previsão do instrumento "Cateter Soundstar Eco" no rol da ANS. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja a ré determinada a custear integralmente todos os procedimentos e todos os materiais necessários, incluindo o cateter soundstar eco, para a realização do Estudo Eletrofisiológico Invasivo e Ablação com Sistema Eletroanatômico e Ecocardiograma Intracardíaco, nos exatos termos solicitados pelo médico que o acompanha, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. Os documentos acostados nos autos demonstram que o autor é beneficiário do plano de saúde operado pela ré (id. 197711739), bem como que possui a Doença de Chagas com disfunção cardíaca por arritmia ventricular (CID10: I48, I47.2), necessitando da realização de Estudo Eletrofisiológico, Mapeamento por Eletrocardiograma Intracardíaco e Ablação por Via Transeptal, conforme prescrição (id. 197711743) e relatório de seu médico assistente, enfatizando a indispensabilidade desse procedimento, em razão da eficiência nos resultados, além da segurança do paciente, bem como o risco no caso de demora (id. 197711744). Demonstrado, ainda, a negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento requerido (id. 197711743 - Pág. 5). A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. À luz da normativa aplicável, embora seja possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Por consequência, o enfermo não pode ser impedido de obter o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades. Desse modo, havendo indícios de que o tratamento solicitado é essencial para a garantia da saúde do autor, afigura-se abusiva a recusa da ré em fornecê-los, ainda que alegadamente não seja de cobertura obrigatória. Decerto, por ser improvável a previsão de todos os tratamentos para determinada doença, considera-se que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, devendo ser confiado ao médico assistente decidir qual é a terapêutica mais adequada para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento preponderante no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON DE ÚTERO. DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE (OPDIVO). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. 1. É cediço que o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de "doença rara", sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria n. 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017. 1.1. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear tratamento de doença ultrarrara e rara. Precedente. 1.2. No caso, a enfermidade da beneficiária afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, e deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável, conforme o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/21). 2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 3. Crível e lógico que a lista de eventos normatizada pela ANS não vigora a despeito dos critérios de farmacovigilância da Anvisa. Todavia, há casos clínicos excepcionais de doenças raras, de difícil manejo terapêutico e baixo interesse da indústria farmacêutica, que não pode ficar à mercê da regra geral de fornecimento de medicamentos. 3.1. A Segunda Seção da Corte Superior tem se posicionado no sentido de ser abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento oncológico prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), sendo, inclusive, independente da natureza o rol de procedimentos. Precedentes. 4. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 5. Apelação da parte autora conhecida e provida. (Acórdão 1790361, 07004404820218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei Ademais, em caso semelhante, este Tribunal já se manifestou no sentido de ser indevida a negativa do procedimento pretendido na espécie. Confira-se: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TRATAMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. A alteração promovida pela Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23/06/2022, corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve servir como base de cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixado. (Acórdão 1846914, 07398539720238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o NATJUS, em nota técnica referente a caso diverso, concluiu que “o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado” (id, 197715195 - Pág. 7). Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. O perigo de dano, por seu turno, decorre do risco cardíaco de morte súbita do autor, em virtude de lesões em seu coração, e caso não usado o cateter no procedimento indicado pelo médico, com o instrumento requerido, o maior risco de complicações mortais durante o procedimento. Não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Logo, imperioso o deferimento da tutela antecipada. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que autorize o tratamento integralmente solicitado pelo autor, na forma prescrita por seu médico (id. 197711743), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo tais limites sofrerem alterações, no caso de descumprimento.” Agravante sustenta que “a ação ordinária foi ajuizada passados mais de 30 dias da data da solicitação administrativa”. Salienta que, “se de fato houvesse urgência na realização do procedimento cirúrgico, não teria sido solicitado em caráter eletivo e, do mesmo modo, não teria esperado um mês para o ajuizamento da presente demanda, sobretudo, considerando que a negativa da Agravante se deu no mesmo dia da solicitação formulada pelo prestador”. Afirma que o “procedimento foi autorizado integralmente, e houve negativa do OPME: cateter SOUNDSTAR. Este OPME é utilizado para procedimento de ultrassonografia intracardíaca, procedimento sem cobertura pelo rol da ANS”. Acrescenta que “a negativa da solicitação, quanto ao referido OPME, se deu em razão dele não fazer parte da cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme definido pela Agência de Saúde Suplementar – ANS e pelo fato de não ser compatível com o procedimento a ser realizado”. Conclui que, “Acaso não seja atribuído efeito suspensivo, a agravante continuará suportando ônus de custear tratamento que não possui obrigação, em grave desequilíbrio contratual, que pode culminar na determinação de Direção Fiscal e indisponibilidade de bens, prejudicando todos os demais beneficiários, em favorecimento indevido do agravado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (IDs 60349441 e 60349442). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de fls. 12/29 ID 197715197 (autos de origem), o uso do ecocardiograma intracardíaco é indispensável ao emprego da técnica cirúrgica menos invasiva para o tratamento urgente da doença cardíaca que acomete o Agravado. O documento de fl. 11 ID 197715197 (autos de origem) mostra que a Agravada não autorizou o uso do referido material no procedimento cirúrgico. A restrição não se revela, no plano da cognição sumária, compatível com a legislação vigente. Se a doença é coberta pelo plano de saúde, o roteiro técnico instituído para o seu tratamento é apenas uma referência que não tem o condão de infirmar a prescrição soberana do médico assistente. Essa parece ser a única interpretação que respeita o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998, dispositivo que tem o seguinte teor: “Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.” Cumpre anotar que o Agravado padece da doença cardíaca há vários anos, que os tratamentos convencionais não se mostram eficientes e que o seu quadro de saúde se agrava continuamente. Nesse contexto, não pode subsistir recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente para a realização de cirurgia, exatamente porque a técnica prescrita tem o condão de proporcionar o ganho terapêutico que ela objetiva assegurar. Frise-se que o Relatório Médico evidencia a urgência do procedimento cirúrgico para o tratamento da doença cardiovascular. Por outro lado, a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, os Enunciados 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Na hipótese de improcedência da demanda, a Agravante terá meios de ver ressarcido o gasto realizado. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator